Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. LIMITAÇÃO DAS SESSÕES. CLÁUSULA ABUSIVA.

1. A Resolução Normativa da ANS no 469/2021, garante a obrigação de custeio ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. Quanto à monitoria para acompanhamento em ambiente escolar, não há abusividade na negativa, pois o monitoramento não é realizado por profissional da área da saúde.